Tribunal: TJDFT
Processo: 0730026-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730026-22.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: ANTONIO CLESIO BARBOZA DE SOUZA D E S P A C H O Verifico que o réu apelado compareceu espontaneamente aos autos (ID 75610876 - Pág. 1/38) Assim, fica o apelado intimado a apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1010, §1o/CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator